Tribunal: TJMT
Processo: 1050996-96.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050996-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCIMARA DE SOUZA MORAES - CPF: 050.627.001-75 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES EM PROCESSOS DIVERSOS DE PAGAR FÉRIAS E FGTS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINADA A REUNIÃO E UNIFICAÇÃO DAS CONDENAÇÕES PARA FINS DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 2º DA LEI 9099/95. DIMINUIÇÃO DE CUSTOS AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de ações em que houve a condenação de pagar valores com trânsito em julgado, na fase de cumprimento de sentença é admissível a reunião das condenações que envolvem as mesmas partes, atendendo-se aos princípios da celeridade e da economia processual, previstos no art. 2º da Lei 9.099/95, pois assim evitar-se-á a pratica de atos processuais múltiplos e gerará a diminuição de custos ao Poder Judiciário.

Embora inexista dispositivo legal determinando a unificação dos débitos na fase de cumprimento da sentença, também não há norma proibindo essa prática, por isso, fica a cargo do juiz da execução decidir sobre a conveniência da reunião e unificação, para fins de cumprir os princípios estatuídos no art. 2º da Lei 9.099/95.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1050996-96.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jucimara de Souza Moraes

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Desse modo, RECONHECE-SE a conexão entre os processos nºs. 1050996-96.2023.8.11.0001 e 1050997-81.2023.8.11.0001 e determina-se:

a) A reunião das sentenças executadas nos processos de cumprimento de sentença n° 1050996-96.2023.8.11.0001, devendo o exequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, e excluindo as verbas que porventura tenham sido concedidas em duplicidade em razão da pluralidade indevida de ações;

b) a extinção do processo n. 1050997-81.2023.8.11.0001, eis que o cumprimento da sentença tramitará junto aos autos acima”.

Inicialmente, cabe destacar que o presente feito versa acerca do pagamento de FGTS, referente aos contratos temporários firmados no período de fevereiro de 2018 a agosto de 2023.

Analisando os autos, verifico que foi reconhecido o direito da parte Autora ao recebimento do Fundo de Garantia (FGTS), conforme sentença de parcial procedência proferida em 26/01/2024, transitado em julgado em 19/02/2024, conforme certidão no id. 216859885.

Em 26/02/2024 a Reclamante requereu o desarquivamento do feito para iniciar a fase de cumprimento de sentença apresentando planilha de cálculo, contudo, em 19/04/2024, o Juízo “
a quo
” reconheceu a existência de conexão do presente feito com a ação n. 1050997-81.2023.8.11.0001, que versa sobre o recebimento de férias acrescida do terço constitucional, determinando a reunião dos processos e a extinção do feito n. 1050997-81.2023.8.11.0001.

Irresignada, a Reclamante, ora recorrente, pugna pela nulidade da sentença sob o argumento de que os pedidos descritos nas ações são distintos, tendo em vista que no primeiro processo o Município de Cuiabá foi condenado ao pagamento das férias e do terço constitucional, e já na segunda ação, houve a condenação do Recorrido ao pagamento do FGTS. Aduz que o reconhecimento da conexão entre os feitos, ocorreu muito após o trânsito em julgado da sentença prolatada em ambas as ações, não havendo base legal para o reconhecimento da conexão na atual fase processual.

Na fase cognitiva a reunião das ações, em que há conexão ou continência, tem a finalidade haver julgamentos simultâneos e assim evitar-se a possibilidade de gerar decisões contraditórias.

Na fase de execução ou de cumprimento da sentença, se todas as condenações consistem em pagar valores, caso o autor tenha ajuizado duas ou mais ações contra o mesmo devedor, pode ser determinado que a execução seja processada em único feito, em face ao princípio da economia processual, que rege os processos no Juizado Especial, previsto no art. 2º da Lei 9.099/95, pois assim evitar-se-á a pratica de atos processuais múltiplos.

Imagina um condomínio que tenha ajuizados dez ações de cobranças contra um condômino e todas tenham sido julgadas procedentes, não se justifica processar dez execuções quando a execução pode ser processada em um só, unificando os créditos, com arquivamento das demais.

Nesta hipótese a situação processual se assemelha à UNIFICAÇÃO DE PENAS privativas de liberdade na Execução Penal, em que a execução do cumprimento das condenações são processadas em um único feito, com o arquivamento dos demais.

Assim se os processos já foram julgados, com decisão transitada em julgado, todos com a obrigação de pagar valores, estando na fase de execução de título judicial ou cumprimento de sentença, pode ser determinada a reunião das condenações e unificação desta, com prosseguimento dos atos executórios em apenas um deles e a extinção e arquivamento dos outros.

Não se trata de reunião de processos em razão de conexão ou de continência, e sim de unificação dos créditos da parte autora, já definido em sentença de condenação para pagar valores.

Há muito tempo a jurisprudência tem admitido a unificação dos processos, para fins de execução, quando as condenações são de pagar valores, com os mesmos credores e devedores:

Cobrança de Condomínio - Fase de cumprimento de sentença - Existência de várias execuções - Identidade de Partes - Cobrança do mesmo período condominial -Reunião da ações - Admissibilidade - Princípio da economia processual - Competente o juízo onde foi efetivada a primeira penhora - Decisão reformada. - Tendo identidade de partes e mesma causa de pedir, é conveniente a reunião das várias execuções de cobrança de condomínio com penhora sobre o mesmo bem, proporcionando assim economia processual e menor onerosidade ao devedor. Recurso parcialmente provido, v.u..

(
TJ-SP
- AI: 990092598473 SP, Relator: Manoel Justino Bezerra Filho, Data de Julgamento: 18/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2010)

Despesas condominiais - Cobrança - Cumprimento de sentença - Pluralidade de execuções - Juízos distintos - Reunião - Possibilidade - Princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de ações de cobrança de despesas condominiais, admissível a reunião das execuções que envolvem as mesmas partes e a mesma garantia dos juízos, atendendo-se aos princípios da celeridade e economia processual. Recurso provido.

(
TJ-SP
- AI: 20402742120138260000 SP 2040274-21.2013.8.26.0000, Relator: Orlando Pistoresi, Data de Julgamento: 04/12/2013, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cobrança de cotas condominiais Duplicidade de ações ajuizadas pelo Condomínio para cobrança de períodos distintos Inclusão de período de dívida que constitui objeto de res judicata formada em demanda autônoma Reunião dos processos, para processamento conjunto da fase de cumprimento ? Modificação da competência funcional permitida pelo art. 475-P, parágrafo único, do CPC. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. É possível a reunião de processos de cobrança de despesas condominiais, geradas pelo mesmo imóvel, em fase de cumprimento, atendendo-se aos princípios da celeridade, economia e efetividade. - Recurso provido.

(
TJ-SP
- AI: 20558849220148260000 SP 2055884-92.2014.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 07/08/2014, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2014)

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Reunião de ações que se encontram em fase de execução, ainda que lastreadas em títulos diversos - Possibilidade - É lícito ao credor cumular várias execuções contra o mesmo devedor, desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntica a forma do processo - Inteligência do art. 573 do Código de Processo Civil - Observância dos princípios da efetividade, economia processual e menor onerosidade ao devedor - Decisão reformada - Recurso provido.

(
TJ-SP
- AI: 20647497020158260000 SP 2064749-70.2015.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 09/06/2015, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2015)

Agravo de instrumento – Embargos à execução - Cumprimento de sentença – Pleito de reunião de ações entre as mesmas partes e que se encontram em fase de execução, ainda que lastreadas em títulos diversos - Possibilidade - É lícito ao credor cumular várias execuções contra o mesmo devedor, desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntica a forma do processo - Inteligência do art. 573 do Código de Processo Civil - Observância dos princípios da efetividade, economia processual e menor onerosidade ao devedor - Decisão reformada - Recurso provido.

(
TJ-SP
- AI: 20647618420158260000 SP 2064761-84.2015.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 04/08/2015, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015)

Despesas condominiais. Autos de cumprimento de sentença e de execução por título extrajudicial atinentes a débito da mesma unidade condominial. Reunião dos processos autorizada pelo artigo 55 § 2º do CPC, medida da qual não resulta qualquer prejuízo ao devedor e se mostra benéfica ao credor ante a unicidade na busca de ativos e possibilidade de constrição que satisfaça a todo o crédito. Recurso provido.

(
TJ-SP
- AI: 20708152220228260000 SP 2070815-22.2022.8.26.0000, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 12/04/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

A Justiça Trabalhista tem admitido a reunião de execuções contra o mesmo devedor, mesmo que os credores sejam diversos, justamente para atender os princípios da economia processual e evitar a prática de atos processuais múltiplos:

AGRAVO DE PETIÇÃO. UNIFICAÇÃO DE EXECUÇÕES CONTRA O MESMO DEVEDOR. PROCESSO PILOTO.

De acordo com a Recomendação GCR/GVCR/7/2015, no âmbito deste Regional, a reunião e consequente unificação de execuções contra um mesmo devedor em um único Juízo visa - respeitados os princípios da economia processual e da duração razoável do processo - facilitar a adoção dos procedimentos vinculados à expropriação do patrimônio do executado e posterior rateio dos valores daí advindos a exequentes diversos, observando-se o correspondente tratamento isonômico nesse concurso particular de credores, prestigiando, ainda, a ordem preferencial e proporcional, na forma do disposto nos artigos 5º, caput, da Lei Maior c/c 962 do Código Civil.

(
TRT-3
- AP: 00103033020145030178 MG 0010303-30.2014.5.03.0178, Relator: Maria Lucia Cardoso Magalhaes, Data de Julgamento: 17/12/2018, Quarta Turma, Data de Publicação: 18/12/2018. DEJT/TRT3/Cad.Jud. Página 1113)

EXECUÇÕES DIVERSAS EM FACE DE UMA MESMA EMPRESA EXECUTADA. DISCRICIONARIEDADE.

A reunião e consequente unificação de execuções contra um mesmo devedor visa facilitar a expropriação do patrimônio do executado e posterior divisão de valores para exequentes distintos. Embora algumas situações aconselhem a reunião de autos de execução para se obter maior celeridade ao processo, não há dispositivo legal que imponha este procedimento, ficando a cargo do juiz da execução decidir sobre a conveniência da reunião. Agravo a que se nega provimento.

(
TRT-9
- AP: 0452600-42.2007.5.09.0670, Relator: CÉLIO HORST WALDRAFF, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção Especializada, Data de Publicação: 08/12/2023)

REUNIÃO DE EXECUÇÕES. DISCRICIONARIEDADE.

A reunião e consequente unificação de execuções contra um mesmo devedor visa facilitar a expropriação do patrimônio do executado e posterior divisão de valores para exequentes distintos. Embora algumas situações aconselhem a reunião de autos de execução para se obter maior celeridade ao processo, não há dispositivo legal que imponha este procedimento, ficando a cargo do juiz da execução decidir sobre a conveniência da reunião. Agravo a que se nega provimento.

(
TRT-9
- AP: 0449400-27.2007.5.09.0670, Relator: CÉLIO HORST WALDRAFF, Data de Julgamento: 16/04/2024, Seção Especializada, Data de Publicação: 03/05/2024)

A prática de atos processuais múltiplos, na fase de cumprimento da sentença, quando o devedor é o mesmo, gera elevadas despesas ao Poder Judiciário, com trabalhos da Secretaria, Oficiais de Justiça, despachos, decisões interlocutórias, sentenças, Agravos de Instrumento, Recursos Inominados e eventuais Recursos Extraordinários, que contrariam os princípios da celeridade e da economia processual.

É certo que inexiste dispositivo legal determinando a unificação dos débitos na fase de cumprimento da sentença, mas também não há norma proibindo essa prática, por isso, fica a cargo do juiz da execução decidir sobre a conveniência da reunião e unificação, para fins de cumprir os princípios estatuídos no art. 2º da Lei 9.099/95.

Assim, na fase de cumprimento de sentença ou de execução, se o credor e o devedor forem os mesmos, seja este qual for, pode ser determinada a unificação dos processos para fins de processamento da execução, atendendo-se aos princípios da economia processual e da celeridade previsto no art. 2º da Lei 9.099/95, pois desta forma evitar-se-á a pratica de atos processuais múltiplos e, por consequência, diminuirá os custos ao Poder Judiciário.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (proveito econômico), nos termos do disposto no Tema 1.076 de recurso repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024